Tribunal: TJES
Processo: 0017676-60.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017676-60.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO INDICADA PELO EXECUTADO NA IMPUGNAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO/OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DE PROVIMENTO DO ÚNICO RECURSO. TEMA 1059/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo um pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM e outro por Hélio Deivid Amorim Maldonado contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação do segundo para corrigir a base de cálculo e fixar honorários de sucumbência em R$ 24.974,74. O IPAJM alega omissão/obscuridade por suposta premissa fática equivocada quanto ao “montante indicado pelo sucumbente” (defende R$ 539.113,64 em vez de R$ 366.893,68), buscando efeitos infringentes para reduzir os honorários. O embargante Hélio sustenta omissão por ausência de manifestação sobre a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), requerendo elevação para, no mínimo, 15% sobre a base fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorre em omissão/obscuridade por adotar, como base da verba sucumbencial, o valor de R$ 366.893,68 informado pelo IPAJM na impugnação ao cumprimento de sentença, em vez de R$ 539.113,64; (II) estabelecer se há omissão e se é cabível a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC quando o único recurso interposto (do autor) foi integralmente provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão fixa, com clareza, a base de cálculo a partir da própria impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo IPAJM (fls. 205-210), na qual o executado indicou R$ 366.893,68 como valor devido; não há erro de fato nem omissão, mas escolha jurídica motivada do marco de referência constante dos autos.

A pretensão de substituir a base adotada por outro valor “mais atualizado” constitui rediscussão do mérito e do critério decisório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A ausência de manifestação expressa sobre honorários recursais não conduz à modificação do julgado, porque a majoração do art. 85, § 11, do CPC pressupõe o não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1059 do STJ (REsp 1.865.553/PR; REsp 1.865.223/SC; REsp 1.864.633/RS).

Inexistindo recurso do vencido e tendo sido o único apelo (do autor) provido integralmente, é incabível a majoração recursal, conforme também orientação do TJES (AC 5012154-70.2023.8.08.0030; AC 0003839-60.2019.8.08.0069).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A adoção do valor de R$ 366.893,68, indicado pelo executado na impugnação, como base da verba sucumbencial não configura omissão, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração não se prestam à revisão do critério decisório nem à atualização de parâmetros fáticos já valorados pelo acórdão.

A majoração de honorários do art. 85, § 11, do CPC exige desprovimento ou não conhecimento integral do recurso e é inaplicável quando o único recurso interposto foi provido, conforme Tema 1059/STJ e precedentes do TJES.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1059 (REsp 1.865.553/PR; REsp 1.865.223/SC; REsp 1.864.633/RS), Corte Especial, j. 9-11-2023, DJe 21-12-2023. TJES, AC 5012154-70.2023.8.08.0030, 3ª Câm. Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, publ. 26-6-2025; TJES, AC 0003839-60.2019.8.08.0069, 1ª Câm. Cível, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, publ. 16-6-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0017676-60.2018.8.08.0024.

EMBARGANTE/EMBARGADO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO –
IPAJM
.

EMBARGADO/EMBARGANTE
:

H
É
LIO DEIVID AMORIM MALDONADO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-
se de
embargos de declaração
opostos por ambas as partes
em face do
venerando
acórdão que, de forma unânime, deu provimento ao recurso de apelação
interposto por Helio Deivid Amorim Maldonado
para
alterar
a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de cumprimento de sentença. Contudo, após detida análise dos argumentos expendidos por ambos os embargantes, conclui-se pela inexistência de quaisquer vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorize a modificação do julgado, revelando-se as irresignações, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

De início, analiso os embargos opostos pelo
I
PAJM
. O embargante sustentou que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar o valor de R$ 366.893,68 (trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) como o “montante indicado pelo sucumbente”, para fins de cálculo da verba honorária. Defendeu que o valor correto a ser considerado seria de R$ 539.113,64 (quinhentos e trinta e nove mil, cento e treze reais e sessenta e quatro centavos), o que implicaria uma significativa redução dos honorários fixados.

A tese, contudo, não se sustenta. O venerando acórdão recorrido, de forma clara e fundamentada, extraiu o valor utilizado como base de cálculo diretamente da peça de impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 205-10), documento no qual o próprio IPAJM informou que o valor que entendia devido era de R$ 366.893,68. A decisão colegiada não incorreu em erro sobre um fato inexistente ou ignorou um fato comprovado; ao contrário, procedeu a uma valoração jurídica dos elementos constantes dos autos e elegeu, como marco para o cálculo da sucumbência, o valor expressamente indicado pelo executado em sua principal peça de defesa na fase executiva.

A tentativa do embargante de substituir esse marco por outro valor, supostamente mais atualizado, não evidencia um erro material ou uma premissa equivocada, mas sim uma discordância quanto ao mérito da própria decisão. A escolha de qual valor, dentre os diversos apresentados ao longo da fase de cumprimento de sentença, melhor reflete o “montante indicado pelo sucumbente” para fins de aplicação da tese jurídica fixada é matéria eminentemente meritória, já exaurida por este Colegiado. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de questões já decididas, tampouco para o reexame de provas, sob o pretexto de corrigir suposto erro de fato, quando, na realidade, o que se pretende é a alteração do critério de julgamento.

Passo à análise dos embargos opostos por
Helio Deivid
. O embargante aponta omissão no acórdão, por não ter havido manifestação expressa sobre o pedido, formulado em apelação, de majoração dos honorários em grau recursal, conforme dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, embora se reconheça que o venerando acórdão não se pronunciou explicitamente sobre o pleito, a omissão apontada carece de relevância para alterar o resultado do julgamento, uma vez que a pretensão do embargante era manifestamente incabível. A finalidade da majoração dos honorários em sede recursal é dúplice: remunerar o trabalho adicional do advogado da parte vencedora no recurso e, principalmente, desestimular a interposição de recursos infundados ou meramente protelatórios.

Por essa razão, a aplicação do referido dispositivo legal está condicionada ao não conhecimento integral ou ao desprovimento do recurso interposto, ou seja, “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (Tema Repetitivo 1059, REsp n. 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023; REsp n. 1.865.223/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9-11-2023, DJe de 21-12-2023; REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9-11-2023, DJe de 21-12-2023.)

Neste sentido também é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, ao consignar que “A verba honorária recursal somente é cabível nos casos de inadmissibilidade ou desprovimento integral do recurso” (AC 5012154-70.2023.8.08.0030, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Publ. 26-06-2025), ou seja, “O Superior Tribunal de Justiça, no tema 1059 dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que a majoração dos honorários recursais exige o desprovimento integral do recurso, o que não ocorreu no caso concreto” de forma que “A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido, nos termos do tema 1059 do STJ.” (AC 0003839-60.2019.8.08.0069, Primeira Câmara Cível, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, Publ. 16-06-2025)

No caso, o recurso de apelação, interposto exclusivamente pelo ora embargante, foi
integralmente provido
por este órgão colegiado. O êxito recursal obtido pelo advogado demonstra, por si só, a pertinência e a necessidade da interposição do apelo, afastando por completo o caráter sancionatório que subjaz à norma do art. 85, § 11, do CPC.

Ou seja, embora o embargante transcreva o teor do § 11 do art. 85 do CPC, a circunstância processual concreta afasta a incidência do dispositivo: apenas o autor interpôs recurso de apelação e obteve êxito integral; não houve sucumbência recursal do réu/embargado que justificasse a técnica de desestímulo prevista no § 11, a qual se projeta, por sua lógica, para majorar a verba do vencedor quando o vencido interpõe recurso e nele sucumbe. Em outras palavras, o § 11 opera como acréscimo dirigido contra quem insiste no recurso e perde; ausente recurso da parte vencida, inexiste parâmetro subjetivo de majoração, pois não há sucumbência recursal a onerar.

Não há, portanto, amparo legal para majorar a verba honorária em favor do próprio recorrente que obteve sucesso em sua empreitada, pois a sucumbência recursal foi da parte recorrida, o IPAJM, que não interpôs recurso e cujo comportamento processual não ensejou a aplicação da referida majoração.

Em suma, ambos os recursos buscam, por vias transversas, a reforma do julgado, finalidade estranha aos estreitos limites dos embargos de declaração. O venerando acórdão enfrentou as questões que lhe foram devolvidas de forma clara, coerente e fundamentada, não havendo vício a ser sanado.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.